Tribunal: TJDFT
Processo: 0000670-77.2011.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADO E TENTADO. DEPOIMENTOS COLHIDOS NA SESSÃO DE JULGAMENTO. PEDIDO DE DEGRAVAÇÃO INDEFERIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. PRELIMINAR REJEITADA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE DUAS TESES. OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DELAS. DOSIMETRIA DA PENA. NÚMERO DE DISPAROS. CULPABILIDADE DESFAVORÁVEL. MOTIVO TORPE UTILIZADO PARA QUALIFICAR O CRIME CONSUMADO. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. CRIME TENTADO COMETIDO PARA ASSEGURAR A EXECUÇÃO OU IMPUNDADE DE OUTRO DELITO. MOTIVOS DESFAVORÁVEIS. CIRCUNSTÂNCIA QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DESLOCAMENTO DE QUALIFICADORAS PARA A PRIMEIRA FASE. UTILIZAÇÃO DE UMA PARA QUALIFICAR O CRIME E DE OUTRA COMO AGRAVANTE GENÉRICA. AUSÊNCIA DE ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. RECURSO IMPROVIDO.
1. A transcrição dos depoimentos colhidos durante a sessão de julgamento pelo júri, justifica-se apenas em casos excepcionais, quando restar devidamente comprovada a sua necessidade. Provado que a defesa teve amplo acesso ao conteúdo das mídias eletrônicas, por meio de software desenvolvido para esse fim, não há falar em cerceamento ao direito de defesa decorrente da decisão que indeferiu a degravação.
2. Por decisão manifestamente contrária à prova dos autos entende-se aquela proferida de forma arbitrária, na qual o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado absolutamente dissociado da realidade. Tal não se dá, se os Jurados, diante da existências de duas versões e no exercício de sua soberania, opta por uma delas, por considerá-la mais plausível, às vista dos elementos de provas constantes dos autos.
3. A análise desfavorável da culpabilidade, para fins de exasperação da pena-base exige que o comportamento perpetrado pelo agente ultrapasse o grau de censurabilidade já imposto pela norma incriminadora. O excessivo número de disparos desferidos contra a vítima, cinco na cabeça e um na boca, demonstra o dolo intenso do agente, cujos atos de execução por ele perpetrados foram além do que seria necessário para a consumação do crime de homicídio, justificando, pois, a análise negativa dessa circunstância judicial.
4. No crime de homicídio, diante do reconhecimento de duas ou mais qualificadoras pelo Conselho de Sentença, de acordo com entendimento jurisprudencial pacificado por esta Corte, nada obsta que uma delas seja deslocada para a primeira fase, como circunstância judicial negativa, ou para a segunda fase, como agravante genérica, podendo a outra ou outras servirem para qualificar o delito.
5. Se a qualificadora do motivo torpe, reconhecida pelos Jurados, foi utilizada unicamente para qualificar o crime, não há falar em bis in idem, se não teve nenhuma influência na exasperação da pena-base.
6. Embora considerada desfavorável ao réu a circunstância judicial alusiva aos motivos do crime, em relação ao homicídio tentado, por ter sido cometido com o propósito de assegurar a execução ou a impunidade de outro delito, não há falar em erro ou injustiça na aplicação da pena, se restou expressamente ressalvado que tal qualificadora seria empregada unicamente para qualificar o crime.
7. Mesmo que as circunstâncias do crime tenham sido consideradas negativas, mediante o deslocamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, para a primeira fase, mas sem influenciar na exaspareção da pena-base, nenhum reparo merece a dosimetria da pena, se foi utilizada unicamente na segunda fase, como agravante genérica, de tudo fazendo-se a respectiva ressalva, na sentença.
8. Recurso conhecido e improvido.